Tribunal: STF
Processo: ARE 663466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 475-L, § 2º, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, CAPUT E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF).



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração. 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF).



    “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (Súmula 356/STF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.